Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-42.2022.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000114-42.2022.8.05.0056

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CHORROCHO

Advogado(s): CICERO DIAS BARBOSA

APELADO: ANTONIO MALAN TOLENTINO JUNIOR

Advogado(s):ADIEL ANTONIO DE PAIVA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR

PÚBLICO.

MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO.

ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS

PREVISTOS

NA

LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

DIREITO

LÍQUIDO E CERTO

EVIDENCIADO.

ALEGAÇÕES FUNDADAS EM AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÉFICIT

ORÇAMENTÁRIO

QUE NÃO SE PRESTAM A AFASTAR O DIREITO

SUBJETIVO DO SERVIDOR.

RECURSO IMPROVIDO.

SENTENÇA

MANTIDA,

INCLUSIVE EM REEXAME

NECESSÁRIO
.

1. A Lei nº 253/2009, do Município de Chorrochó, estabeleceu diretrizes para o Plano de Carreira, Cargos e Salários do Magistério Público Municipal, organizando a carreira profissional do magistério, de modo que, se preenchidos os requisitos determinados na norma, os servidores públicos do município terão direito à progressão ao Nível II e receberão como vencimento inicial a quantia correspondente ao valor do vencimento inicial do Nível I, acrescido de 15% (quinze por cento).

2. O impetrante comprovou o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do seu direito, ao concluir o curso de graduação em Pedagogia e, posteriormente, curso de pós-graduação em Psicopedagogia com ênfase em Ensino Especial. Dessa forma, correta a determinação de que o Município de Chorrochó promova sua progressão vertical na carreira de professor.

3. As alegações fundadas em ausência de dotação orçamentária e déficit orçamentário não se prestam a afastar o direito subjetivo do servidor à progressão funcional, mormente quando amparado pela própria lei municipal.

4
.
Recurso
improvido
. Sentença mantida,
inclusive
em
R
eexame
N
ecessário.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000114-42.2022.8.05.0056
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE
CHORROCHÓ
e como Apelado
ANTONIO MALAN TOLENTINO JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO,
para manter inalterada a sentença vergastada, inclusive em
REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto de sua Relatora.